Tribunal: TJSP
Processo: 2068989-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de honorários advocatícios. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação. Insurgência recursal da Municipalidade impugnante. Sem razão. Ausência de incorreção no cálculo. Utilização da Tabela Prática deste TJSP, que observa parâmetros fixados pela jurisprudência do STF. Termo inicial fixado na data de propositura da ação, consoante a Súmula no 14 do STJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de honorários advocatícios. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação. Insurgência recursal da Municipalidade impugnante. Sem razão. Ausência de incorreção no cálculo. Utilização da Tabela Prática deste TJSP, que observa parâmetros fixados pela jurisprudência do STF. Termo inicial fixado na data de propositura da ação, consoante a Súmula no 14 do STJ. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068989-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ILHABELA, é agravado CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068989-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21697
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de honorários
advocatícios. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação.
Insurgência recursal da Municipalidade impugnante. Sem razão.
Ausência de incorreção no cálculo. Utilização da Tabela Prática
deste TJSP, que observa parâmetros fixados pela jurisprudência do
STF. Termo inicial fixado na data de propositura da ação,
consoante a Súmula no 14 do STJ. Recurso desprovido.
VOTO No 21697
RELATÓRIO:
Trata-se
de
agravo
de instrumento proposto pelo
Município de Ilhabela contra r. decisões (fls. 25 do feito principal) que, em
cumprimento de julgado movido pela Cetesb, rejeitou sua impugnação.
Irresignado, o agravante aduziu, em resumo: (A)
nulidade em função da inexistência de intimação pessoal por meio eletrônico
do patrono municipal constituído nos autos; (B) correção monetária dos
honorários advocatícios sucumbenciais a partir da fixação da verba; e, (C)
correção monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública deve se dar de
acordo com o IPCA-E. Por fim, requer o efeito suspensivo ao recurso.
A fls. 23/24, houve despacho concedendo o efeito
antecipatório recursal.
A Cetesb apresentou contraminuta (fls. 28/33), pugnando
pela manutenção da r. decisão.
A douta PGJ, através da Exma. Dra. Susana Lúcia Alvim
C. Muller, opinou pelo não conhecimento quanto à questão do índice do cálculo
e, no mérito, pelo não provimento do recurso(fls. 49/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068989-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21697
3
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
Quanto ao índice de correção, há mera alegação genérica
de erro de cálculo, sem qualquer comprovação.
Conforme consta das contrarrazões da Cetesb, há uso da
Tabela Prática deste TJSP, que observa os parâmetros fixados em repercussão
geral no Tema 810 do STF.
Já no que se refere ao termo a quo, ele foi fixado do
ajuizamento da ação, consoante Súmula no 14 do STJ.
Em razão da boa-fé objetiva que permeia o CC, é vedada
a pretensão de se ter a seu favor benefício decorrente de violação que tenha
provocado. Assim, ainda que houvesse nulidade na intimação da
Municipalidade, ela quem a provocou, não podendo disto obter proveito. De
qualquer modo, não lhe adveio prejuízo, vez que teve conhecimento da
execução e lá encaminhou seus argumentos defensivos. Incide, assim, o
princípio da instrumentalidade das formas.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados em
sede recursal, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068989-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21697
4
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)